Tribunal: TCU
Processo: 012.727/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS, apuradas em fiscalização do Denasus, da qual resultou o Relatório de Auditoria 555/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao Fundo Estadual de Saúde do Estado do Piauí, no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Osvaldo Bonfim de Carvalho (CPF XXX.427.533-XX) e da empresa Bioquímica Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 01.331.993/0001-47), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos do Sr. Osvaldo Bonfim de Carvalho e de Bioquímica Distribuidora de Medicamentos Ltda. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 55.790,71 18/5/2010 11.241,60 18/5/2010 9.2. aplicar ao Sr. Osvaldo Bonfim de Carvalho (CPF XXX.427.533-XX) e à empresa Bioquímica Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 01.331.993/0001-47), individualmente, multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da empresa Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda. (CNPJ 10.437.780/0001-95), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados, à Advocacia-Geral da União, em face das informações constantes do processo anexo (TC Processo 022.945/2018-0 ), e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para a adoção das medidas cabíveis.